Tribunal: TJMT
Processo: 1035720-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENDE-SE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA A FAMILIAR ADOECIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FAMILIAR ENFERMO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035720-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KESLEY SANTIAGO COSTA - CPF: 034.681.881-88 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRETENDE-SE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA A FAMILIAR ADOECIDO
.
I
MP
O
SSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FAMILIAR ENFERMO.
EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante, co
m pena unificada
de 39
anos e 3 meses de reclusão por crimes de roubo majorado, organização criminosa, tortura, homicídio qualificado, tráfico de drogas e corrupção de menores. O pleito foi fundamentado na necessidade de prestar cuidados à sua genitora, portadora de grave enfermidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar ao agravante em razão da necessidade de prestar cuidados à sua mãe, considerando a existência de rede de apoio familiar e a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

4. A jurisprudência admite a flexibilização desse entendimento quando demonstrada a imprescindibilidade da presença do condenado para os cuidados do familiar enfermo. No entanto, no caso concreto, restou evidenciado que a mãe do agravante conta com o suporte de outros familiares e assistência profissional.

5. Além disso, a gravidade dos crimes pelos quais o agravante foi condenado e sua periculosidade social impedem a concessão do benefício, pois a medida colocaria em risco a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

6.
RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

Teses de julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar na execução penal requer prova inequívoca da imprescindibilidade do condenado para os cuidados do familiar enfermo, o que não se verificou no caso concreto.”

“2. A gravidade dos crimes praticados e a periculosidade do condenado são fatores que inviabilizam a concessão da prisão domiciliar, quando sua liberdade representar risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001117-55.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
KESLEY SANTIAGO COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001570-65.2018.8.11.0080, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o reeducando não preenche os requisitos legais para a medida e que há alternativas para os cuidados necessários à sua
genitora.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que sua mãe apresenta grave quadro de saúde (aneurisma da artéria
cerebelosa

anterosuperior
, evoluindo para infarto isquêmico cerebelar e de mesencéfalo, resultando em ataxia, disartria e
oftalmoparesia
), necessitando de cuidados integrais e assistência para atividades diárias, o que justificaria a concessão da prisão
domiciliar.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à concessão da prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que não há comprovação da imprescindibilidade da presença do agravante para os cuidados da mãe, visto que ela conta com o auxílio do marido e demais filhos, além de assistência profissional.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão
agravada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, reiterando os fundamentos do Ministério Público, especialmente no que se refere à incompatibilidade da concessão da prisão domiciliar com a gravidade dos crimes pelos quais o agravante foi
condenado.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Kesley
Santiago Costa
cumpre pena total
unificada
de
39
anos e
3
meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia nº 0000940-82.2013.8.11.0080: Condenação pelos crimes do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 69 (duas vezes) do Código Penal, com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-
multa.

Guia nº 0004120-67.2017.8.11.0080: Condenação pelos crimes dos artigos 329, §1º e 163, parágrafo único, incisos I e III, ambos do Código Penal, com pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, além de 20 dias-
multa.

Guia nº 1001442-23.2021.8.11.0080: Condenação pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (tortura); art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado); art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas); e art. 244-B, §2º, do ECA (corrupção de menores, por três vezes), com 29 anos e 8 meses de reclusão.

No curso da execução penal, o agravado formulou pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que sua mãe
encontra-se
em estado grave de saúde, necessitando de cuidados integrais. O pleito foi indeferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, com base na inexistência de elementos probatórios suficientes que demonstrassem a imprescindibilidade do apenado para os cuidados com sua genitora, bem como na gravidade dos crimes cometidos e no risco à ordem
pública.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando que o agravante possui responsabilidade exclusiva pelos cuidados da mãe, diagnosticada com aneurisma da artéria cerebelar
anterosuperior
, evoluindo para infarto isquêmico cerebelar e de mesencéfalo, resultando em ataxia, disartria e
oftalmoparesia
. Argumenta que a prisão domiciliar é medida humanitária, sendo a única forma de garantir o adequado suporte à mãe do
reeducando.

A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, está disciplinada pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sendo aplicável exclusivamente aos condenados em regime aberto que se enquadrem nas hipóteses legais, tais como doença grave, idade avançada, gestação ou filhos menores/deficientes sob seus cuidados.

Em casos excepcionais, a jurisprudência tem admitido a flexibilização desse entendimento, permitindo a concessão do benefício a apenados em regimes mais severos quando comprovada a imprescindibilidade da presença do condenado para os cuidados com um familiar. No entanto, para tanto, é necessário um conjunto probatório robusto, demonstrando a inexistência de outras pessoas aptas a prestar os cuidados necessários.

No presente caso, não há elementos suficientes para demonstrar que a presença do agravante seja imprescindível para os cuidados com sua genitora, pois o conjunto probatório revela que a mãe do reeducando recebe assistência de outros familiares e de profissional de saúde, o que afasta a alegação de que ele seria a única pessoa capaz de prover os cuidados necessários.

Ademais, a decisão do juízo de origem, ao indeferir o pedido, baseou-se na existência de uma rede de apoio familiar e profissional,
evidenciando a desnecessidade da concessão da prisão domiciliar
.

Outro ponto a ser considerado é a periculosidade social do agravante, fator que inviabiliza a concessão do benefício. Vale ressaltar que ele cumpre pena unificada de
3
9 anos e
3
meses de reclusão por delitos de extrema gravidade, incluindo homicídio qualificado, tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção de menores.

A jurisprudência nacional tem reafirmado que a prisão domiciliar para condenados por crimes graves somente se justifica em circunstâncias excepcionais, quando a permanência no regime fechado se mostrar incompatível com a dignidade da pessoa humana. No entanto, no caso em questão, inexiste qualquer elemento que indique a ocorrência de sofrimento desumano ou degradante.

A tese defensiva de que a prisão domiciliar encontra respaldo em precedentes dos Tribunais Superiores igualmente não se sustenta. Os julgados citados tratam de hipóteses em que a ausência de assistência ao familiar doente era incontestável e a concessão do benefício não representava risco à ordem pública.

"In
casu
”
, porém, verifica-se a presença de uma rede de apoio e, além disso, o agravante possui condenações que evidenciam elevado grau de periculosidade, afastando a aplicação dos precedentes mencionados.

Diante desse quadro, resta evidente que a decisão do juízo d
a
execução não merece reforma. A manutenção da prisão do agravante encontra-se plenamente justificada, sobretudo porque não há comprovação da impossibilidade de assistência à sua mãe por outros familiares ou profissionais.

Conceder a prisão domiciliar nessas condições representaria um abrandamento indevido da execução penal, desconsiderando a gravidade dos delitos praticados.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em questão:

“A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é restrita a condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, como doenças graves incompatíveis com o cárcere
ou necessidade extrema de assistência a familiares em situação de vulnerabilidade, o que não restou demonstrado nos autos.

A existência de meios de subsistência de seus genitores e o fato de seus filhos estarem sob os cuidados da mãe afastam a pretensa excepcionalidade da prisão domiciliar no caso concreto e justificam a manutenção do agravante em regime fechado.”
(N.U 1001117-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025)

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
KESLEY
SANTIAGO COSTA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025